Tribunal: TJDFT
Processo: 0736839-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736839-76.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO MONTEIRO RIBEIRO APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 48069364 para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator